Tribunal: TJMT
Processo: 1027194-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027194-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 045.489.241-16 (PACIENTE), Doutor Juiz de direito da 1 vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP,
QUE EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ
– NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – ANÁLISE CASUÍSTICA – IMPETRANTE QUE NÃO COMPROVOU A VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Malgrado o paciente esteja acometido por doenças graves, o que

o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, sem que haja documento médico demonstrando que está contaminado ou com suspeitas de contágio do coronavírus, havendo, ainda, relatório indicando que está recebendo os atendimentos médicos e o tratamento adequado ao seu estado de saúde no estabelecimento prisional, no qual, inclusive, todas as medidas sanitárias de prevenção estão sendo tomadas, impede que seja beneficiado com a prisão domiciliar, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 318, inciso II e do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

2. Outrossim, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação, de modo que deve haver a inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, caso contrário, não se justifica a concessão do benefício ao sujeito.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ADELMO HENRIQUE OLIVER

PACIENTE

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
nos autos da Ação Penal n.o 1003474-69.2020.8.11.0004, em que condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Após contextualizar os fatos da presente impetração, o subscritor do
writ
faz menção ao art. 318 do CPP e ao art. 117 da LEP, bem como a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), para vindicar a
substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar
, com ao argumento de que o paciente é
portador de doença cardíaca, hipertensão arterial e ansiedade generalizada,
enfermidades graves que ensejam o uso de medicamentos de prescrição controlada, não dispondo a unidade prisional de condições médico-hospitalares adequadas para atendê-lo.

Por fim, o impetrante enaltece as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelo paciente, além de invocar a conhecida precariedade estrutural das unidades prisionais brasileiras, para então requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao sentenciado, substituindo-a por restrições alternativas ao cárcere.
No mérito,
reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instrui a inicial com os documentos de ID 71513987 ao ID

71513990.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo.
Des.

Mário Roberto Kono de Oliveira,

indeferiu a tutela de urgência
(ID 71518491).

Na sequência, aportaram aos autos as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 71659451).

Findo o Recesso Forense, o processo eletrônico foi redistribuído à minha relatoria por prevenção decorrente do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1019810-63.2020.8.11.0000, outrora relatado pelo
MM. Juiz Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que me substituiu nos termos da Portaria n.o 603/2020-PRES.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 72651529).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Eduardo Rodrigues dos Santos da Silva
, mantido preso durante toda a instrução criminal, restou condenado nos autos da Ação Penal n
.o
1003474-69.2020.8.11.0004, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,

à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Nos termos relatados, a i. Defesa se insurge contra o decreto constritivo, porém, entendo que a pretensão mandamental não merece prosperar.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP e da Recomendação n.o 62 do CNJ.

Malgrado o impetrante pugne pela colocação do paciente em prisão domiciliar, porque é acometido por enfermidade grave [
doença cardíaca, hipertensão arterial e ansiedade generalizada]
, e acrescente, ademais, a ausência de condição médico-hospitalar para o seu tratamento no interior da unidade prisional,
a pretensão não faz jus à acolhida.

Com efeito, não é despiciendo que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência deste eg. Sodalício desde o início da pandemia reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP; além da súbita suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e do fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário, como medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Covid-19.

Todavia, a aludida recomendação
não implica garantia de imunidade prisional
,
de modo que os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas apenas serão beneficiados com a liberdade provisória ou com a prisão domiciliar
acaso tal medida se mostre indispensável à higidez pública ou do custodiado,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, trata-se de conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, visto que não constitui em mudança de entendimento jurisprudencial e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou a automática colocação em regime domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesta toada, a concessão do benefício vindicado, isto é
, a
prisão domiciliar humanitária
, condiciona-se necessariamente à
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
,
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) – Grifei.

Nesses termos, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelo nobre causídico, concluo que não desponta induvidosa a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco sua subsunção às hipóteses elencadas pelo Conselho Nacional de Justiça no aludido normativo, quiçá que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não está adotando as medidas preventivas à propagação do Covid-19 estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes.

Em verdade, consoante as provas apresentadas no pedido de apreciação da liminar (ID 71513987 e ID 71513988), e como bem destacado pelo douto Relator plantonista, constata-se que o paciente foi atendido nos dias 12/08/2020 e 27/08/2020, pois apresentava quadro de “
tristeza
” ante a dissolução de seu matrimônio e a consequente “
vida longe da esposa e filhos”
,

e também em razão do falecimento de sua avó, sendo, na ocasião, realizado exame de eletrocardiograma, cujo resultado encontrava-se
“dentro da normalidade para idade e sexo”
, como se vê no prontuário de atendimento ambulatorial acostado no ID 71513987, p. 3.

Ademais, verifica-se que além da solicitação de avaliação psiquiatra (ID 71513988, p. 1), os medicamentos prescritos são indicados ao
tratamento de ansiedade e depressão,
vejamos: venlafaxina e amitriptilina (ID 71513988, p. 2), bem como o escitalopram e o Diazepam (ID 71513988, p. 3)

Além do mais, a qualificação do segregado permite concluir que
nasceu em 15/09/1991
(ID 71513985, p. 1), o que significa dizer que
não se trata de pessoa idosa
, e, conquanto o impetrante sustente que ele possui
debilitado estado de saúde
por ser portador de grave, consoante linha volvidas, não está desguarnecido de atendimento pela equipe de saúde, cujo tratamento/medicamentos estão devidamente sendo fornecidos, podendo ser ministrados ao favorecido nessa ordem no interior da penitenciária, sem que isso cause qualquer prejuízo à sua saúde.

Desta feita, inarredável a conclusão de que
a documentação trazida à baila não se basta para atestar as alegações constantes da exordial quanto à
extrema debilidade que acometeria a saúde do paciente
, muito menos que se encontra na vulnerável iminência de se infectar pela COVID-19, tampouco que a unidade carcerária em que cumpre pena seja inadequada ou não esteja atendendo às recomendações do Ministério da Saúde.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) e o considerável aumento do número de casos no país, todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões subversivas do princípio da proibição da proteção deficiente e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade e à faceta repreensiva da dupla função da pena.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária,
o que não se verificou na hipótese.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021